Tribunal: TJSP
Processo: 1056857-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação judicial para obstar a cobrança de preços referentes à ocupação de faixas de domínio em rodovia estadual por concessionária de distribuição de energia elétrica.
Competência recursal. É da 1a Câmara de Direito Público desta Seção a competência para conhecer e julgar o presente recurso, tendo em vista o anterior julgamento da apelação entre as mesmas partes, com idêntico

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação judicial para obstar a cobrança de preços referentes à ocupação de faixas de domínio em rodovia estadual por concessionária de distribuição de energia elétrica.
Competência recursal. É da 1a Câmara de Direito Público desta Seção a competência para conhecer e julgar o presente recurso, tendo em vista o anterior julgamento da apelação entre as mesmas partes, com idêntico pedido e mesma causa de pedir.
Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.